Tribunal: TJMT
Processo: 1002454-68.2020.8.11.0028
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002454-68.2020.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), EMERSON CASTRO CORREIA - CPF: 052.496.897-79 (ADVOGADO), GEORGERIO PEREIRA LEITE - CPF: 496.192.251-04 (APELANTE), INDYARA MARIA ASSUNCAO - CPF: 046.606.191-92 (ADVOGADO), ULISSES GARCIA NETO - CPF: 003.455.351-70 (ADVOGADO), AVA CRISTINA ALENCAR CUENCA - CPF: 026.604.711-42 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

GEORGERIO PEREIRA LEITE e AVA CRISTINA ALENCAR CUENCA

APELADO(S):

BANCO DO BRASIL
AS

EMENTA.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS
MONITÓRIOS
.
ALEGAÇÃO DE
EXCESSO DE COBRANÇA
DESACOMPANHADO DE PLANILHA OU DEMONSTRATIVO.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA NÃO DEMONSTRADA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
PERCENTUAL ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos
monitórios
, constituindo título executivo judicial no valor de R$ 265.497,75, acrescido de correção monetária e juros. Os apelantes requerem: (i) concessão da justiça gratuita; (
ii
) inversão do ônus da prova em favor dos consumidores; (
iii
) reconhecimento de excesso de cobrança por supostos percentuais abusivos de juros; e (
iv
) redução dos honorários advocatícios sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se é cabível o deferimento do pedido de justiça gratuita aos apelantes; (
ii
) estabelecer se é possível a inversão do ônus da prova, com fundamento no Código de Defesa do Consumidor; (
iii
) determinar se houve excesso de cobrança por parte do banco, em razão de juros considerados abusivos; e (
iv
) analisar a possibilidade de redução dos honorários advocatícios fixados na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O indeferimento do pedido de justiça gratuita encontra respaldo na ausência de comprovação suficiente da alegada hipossuficiência financeira, bem como no recolhimento regular das custas recursais pelos apelantes, tornando prejudicado o pedido.

A rejeição da preliminar de ausência de dialeticidade se justifica porque as razões recursais guardam pertinência com os fundamentos da sentença recorrida, não havendo óbice ao conhecimento do recurso.

A inversão do ônus da prova nas relações bancárias depende da demonstração de verossimilhança das alegações ou de hipossuficiência técnica do consumidor, requisitos não comprovados no caso concreto, visto que os apelantes reconhecem a dívida, não negam a inadimplência e não evidenciam desvantagem técnica relevante.

A alegação de excesso de cobrança não foi acompanhada de demonstrativo detalhado e atualizado do valor que os apelantes entendem devido, descumprindo o disposto no art. 702, §2o, do CPC, o que impede o exame da matéria, conforme orientação jurisprudencial consolidada.

A fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais em 10% sobre o valor da condenação observa o patamar mínimo previsto no art. 85, §2o, do CPC, considerando adequadamente os critérios legais, não havendo desproporcionalidade ou excesso a justificar a redução, sendo legítima sua majoração para 12% ante o desprovimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
A j
ustiça gratuita é devida com prova de hipossuficiência,
restando prejudicada
quando as custas são pagas.

A inversão do ônus da prova em contratos bancários exige verossimilhança ou hipossuficiência técnica, ausentes se a dívida é reconhecida e a abusividade não é demonstrada.

O reconhecimento de excesso de cobrança depende de demonstrativo detalhado do valor devido.

Honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação são legítimos e podem ser majorados se o recurso é desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 1.010, II, 373, 702, §2o e §3o, 85, §2o e §11; CDC, art. 6o, VIII; Súmula 297/STJ.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula
297;
STJ
,
AgInt
no
AREsp
n. 1776084/GO
,
AgInt
no
AREsp
: 254893
/
BA
; TJMT,
1007808-85.2025.8.11.0000
,
1026916-79.2022.8.11.0041
,
1020193-44.2022.8.11.0041

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por GEORGERIO PEREIRA LEITE e AVA CRISTINA ALENCAR CUENCA em face de sentença que julgou improcedentes os embargos à ação monitória, constituindo título executivo judicial no valor de R$ 265.497,75, acrescido de correção monetária pelo INPC desde o ajuizamento e juros de mora de 1% ao mês desde a citação
, nos seguintes termos:

(...)
VISTOS,

Trata-se de Embargos a Monitória proposto
por GEORGERIO
PEREIRA LEITE e AVA CRISTINA ALENCAR CUENCA em face de BANCO DO BRASIL S.A.

O embargante pleiteia o reconhecimento do excesso de cobrança por parte do embargado, tornando assim impraticável o pagamento avençado, pois aplicou percentuais abusivos na exigência de juros, afrontando as decisões do Judiciário.

Anoto a existência de impugnação à ID. 110905160.

Os autos vieram conclusos.

É o relatório.

Decido.

DA PRELIMINAR DO DIREITO À SUSPENSÃO DE MANDADO DE PAGAMENTO

DEIXO de analisar a preliminar uma vez que nenhum ato de execução fora praticado nos autos até o momento do julgamento da ação.

DO MÉRITO

O feito comporta julgamento no estado em que se encontra, na esteira do disposto no artigo 355 inciso I, do Código de Processo Civil, sendo desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se tratar de matéria de direito e de fato, e as provas apresentadas se mostrarem suficientes para o seu deslinde.

No caso, desnecessária a inversão do ônus da prova porquanto a análise dos documentos encartados aos autos é suficiente para o deslinde da questão, afastando a necessidade de prova pericial.

Em face de outras questões instrumentais a serem enfrentadas neste processo, passo a análise do mérito da demanda.

O autor informa que é credor dos embargantes na importância de R$ R$ 265.497,75 (duzentos e sessenta e cinco, quatrocentos e noventa e sete reais
e setenta e cinco centavos) alegando que o débito, refere-se a uma CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA n° 26/60400-0, anteriores: 2200944, 2100944 e 4000944, emitidos em 27/06/2016 pelo requerido, a ser pago conforme ajuste contratual, com vencimento final fixado em 15/06/2017.

Sustenta o embargante que as taxas praticadas divergem das taxas informadas, requerendo o acolhimento dos embargos para o reconhecimento do excesso da execução, declarando o valor de R$ 40.029,41 (quarenta mil, vinte e nove reais e quarenta e um centavos) como devido.

No entanto, deixa de
apresentar a
memória de cálculo com o valor que entende correto e atualizado, desobedecendo a legislação vigente (art. 702 do CPC):

Art. 702. Independentemente de prévia segurança do juízo, o réu poderá opor, nos próprios autos, no prazo previsto no art.
701 ,
embargos à ação monitória.

§ 1o Os embargos podem se fundar em matéria passível de alegação como defesa no procedimento comum.

§ 2o Quando o réu alegar que o autor pleiteia quantia superior à devida, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado da dívida.

§ 3o Não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, os embargos serão liminarmente rejeitados, se esse for o seu único fundamento, e, se houver outro fundamento, os embargos serão processados, mas o juiz deixará de examinar a alegação de excesso.

[...] (grifei)

O requerido não apresenta memória de cálculo, motivo pelo qual, REJEITO as alegações de excesso na cobrança.

Não há prova do pagamento do Contrato, portanto, verificada a inadimplência dos Embargantes.

Aliado a isso, os Embargante não negam a firmação do contrato junto a instituição financeira nem a inadimplência.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os embargos à monitória.

Consequentemente, JULGO PROCEDENTE a pretensão inicial monitória para constituir o título executivo judicial embasado na CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA n° 26/60400-0, anteriores: 2200944, 2100944 e 4000944, emitidas em 27/06/2016, no valor de R$ 265.497,75 (duzentos e sessenta e cinco, quatrocentos e noventa e sete reais e setenta e cinco centavos), acrescidos de correção monetária pelo INPC desde a data do ajuizamento da ação (artigo 1o, §2o da Lei 6.899/81) e juros de mora, de 1% ao mês, desde a citação, nos moldes do artigo 219 do Código de Processo Civil.

Condeno o réu ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como de honorários advocatícios, que arbitro em 10% do montante da dívida na forma do art.85, §2o do CPC.

Em suas razões recursais (ID.

294834448
), a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1.
Pedido de
justiça gratuita
;

2.
N
ecessidade de inversão do ônus da prova com base no CDC
;

3.

E
xcesso de cobrança por aplicação de percentuais abusivos de juros
;

4.
R
edução dos honorários advocatícios sucumbenciais
.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reconhecer o excesso de cobrança, deferir a inversão do ônus da prova, conceder a justiça gratuita e reduzir os honorários advocatícios.

Recurso tempestivo (
Aba Expediente –
Sentença (33642234) e Sentença (33642233)
– PJE 1o Grau
) e preparo recolhido (ID. 298850355).

Contrarrazões (ID. 294834451)
alegando ofensa ao princípio da dialeticidade, impugnando o pedido de justiça gratuita, e, no mérito,
pelo desprovimento recursal.

Não houve manifestação da Procuradoria de Justiça em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

GEORGERIO PEREIRA LEITE
e
AVA CRISTINA ALENCAR CUENCA

APELADO(S):

BANCO DO BRASIL SA

VOTO
– PRELIMINAR

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

1.
Pedido de
justiça gratuita
;

O apelante renovou seu pedido de gratuidade da justiça em sede recursal, sustentando hipossuficiência econômica
.

Entretanto, verifica-se que o juízo de origem indeferiu a benesse de forma fundamentada
(ID.
294834446
)
, ressaltando a insuficiência dos documentos apresentados para comprovar a alegada incapacidade financeira.

Após análise dos autos, este relator determinou que os Recorrentes apresentassem
comprovação nos autos dos pressupostos exigidos para a concessão da assistência judiciária e que após estes procederam
com o devido recolhimento do preparo (ID.
298850355
).

Deste modo, não há que se falar em deferimento da justiça gratuita.

Das questões suscitadas em contrarrazões por
BANCO DO BRASIL SA

Impugnação ao pedido de justiça gratuita

Considerando que
, conforme apontado no tópico anterior, houve o pagamento das custar recursais pelos Apelantes
(ID.
298850355
), resta prejudicada a impugnação.

Violação ao princípio da dialeticidade

A
instituição financeira
defende o não conhecimento do apelo recursal interposto
pelos Recorrentes
, em razão da ausência de dialeticidade, uma vez que não houve impugnação específica dos fundamentos da sentença recorrida.

É cediço que, em matéria de recursos, vige o princípio da dialeticidade, ou congruência, segundo o qual o recurso deve ser discursivo, ou seja, deve expor as razões para a reforma da decisão impugnada.

Se o apelante não ataca, especificamente, os fundamentos da sentença que deseja rebater, descumpre o disposto no artigo 1.010, inciso II, do CPC, o que constitui óbice ao seu conhecimento.

Nesse sentido, trago o seguinte precedente do STJ:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA. SÚMULA No 284/STF. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA. 1. (...). 3.
Embora a mera reprodução dos argumentos expostos na defesa não afronte, por si só, o princípio da dialeticidade, não há como conhecer da apelação se a parte não impugna os fundamentos da sentença. 4. Agravo interno não provido.”
(
AgInt
no
AREsp
n. 1776084/GO, Terceira Turma, Relator Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, julgado em 14/03/2022, publicado em 18/03/2022). (grifo nosso).

No presente caso, ao contrastar a peça recursal com a sentença recorrida, observa-se que os fundamentos daquela possuem relação com os fundamentos deste apelo.

Portanto, rejeito a preliminar suscitada.

É como voto.

VOTO
– MÉRITO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero se tratar de recurso de

Apelação interposto por GEORGERIO PEREIRA LEITE e AVA CRISTINA ALENCAR CUENCA em face de sentença que
julgou improcedentes os embargos à ação monitória, constituindo título executivo judicial no valor de R$ 265.497,75
.

A parte Apelante, em suma, defende que houve excesso de cobrança por parte do banco embargado, com aplicação de percentuais abusivos de juros, tornando impraticável o pagamento avençado.

Além disso, sustenta que deveria ter sido aplicada a inversão do ônus da prova com base no Código de Defesa do Consumidor, considerando a relação de consumo existente e a hipossuficiência dos devedores.

Por fim, requer a redução dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da condenação, considerando desproporcional à complexidade da causa e à condição econômica dos devedores.

Lado outro, a parte Apelada assevera que o valor cobrado não apresenta qualquer excesso, seja na cobrança do principal, seja nos encargos moratórios, tendo sido elaborado com base nos termos do contrato celebrado entre as partes.

Sustenta a legalidade das taxas de juros aplicadas, bem como da comisso de permanência e demais encargos contratuais.

Refuta a possibilidade de inversão do ônus da prova, argumentando que não restaram demonstrados os requisitos da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência técnica.

Ao fim, pede o desprovimento recursal, sob o fundamento de que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Passo à análise das teses recursais.

2.
N
ecessidade de inversão do ônus da prova com base no CDC

O Recorrente argumenta que deve ser invertido o ônus da prova, apontando não poder ser exigido da parte embargada/apelante a demonstração de excesso de cobrança nos autos da ação monitória
sub judice
.

A questão da inversão do ônus da prova nas relações de consumo bancário constitui tema de significativa relevância jurídica e merece análise aprofundada à luz da doutrina e jurisprudência consolidadas.

Os apelantes invocam a aplicação do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica estabelecida, pleiteando a inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, VIII, da Lei no 8.078/90, sob o argumento de que a instituição financeira detém
melhores condições técnicas para demonstrar a legalidade dos encargos aplicados
, inclusive com relação ao excesso de cobrança.

De fato, é
pacífico o entendimento jurisprudencial, consolidado na Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça, de que "o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".

Contudo, o reconhecimento da aplicabilidade do CDC às relações bancárias não implica automaticamente na inversão do ônus da prova, que constitui medida excepcional condicionada à verificação dos requisitos legais alternativos estabelecidos no art. 6o, VIII
, quais sejam a
verossimilhança das alegações ou hipossuficiência do consumidor, sempre a critério do juiz e segundo as regras ordinárias de experiência.

No caso dos autos, a análise detida dos elementos probatórios não permite verificar a presença de nenhum dos requisitos autorizadores da medida excepcional.

Quanto à verossimilhança das alegações, esta não resta demonstrada quando analisados os elementos objetivos dos autos.

É que o
s próprios embargantes reconhecem expressamente a existência da dívida e não negam a inadimplência do contrato, conforme consignado na sentença recorrida.

Noutro giro, o
banco apresentou o instrumento contratual original, devidamente assinado pelas partes
(IDS.
294834390
,
294834391
e
294834392
)
, bem como demonstrativo detalhado da evolução do débito, discriminando os encargos aplicados mês a mês
(ID.
294834395
).

As alegações de abusividade, por sua vez, são formuladas de maneira genérica, sem apontar especificamente quais cláusulas contratuais seriam nulas ou quais cálculos estariam incorretos
, na medida em que n
ão há elementos concretos que confiram verossimilhança às alegações de excesso, tratando-se de meras afirmações desprovidas de substrato probatório mínimo.

No que concerne à hipossuficiência, cumpre esclarecer que esta deve ser técnica - relacionada à dificuldade de produção da prova em razão do conhecimento especializado exigido - e não meramente econômica.

A hipossuficiência técnica pressupõe que o consumidor não possua conhecimentos especializados ou acesso às informações necessárias para produzir determinada prova, colocando-o em situação de manifesta desvantagem probatória.

Ademais, tratando-se de contrato de crédito rural, os tomadores do empréstimo são presumivelmente pessoas com conhecimento das atividades
agropecuárias e familiarizadas com operações de crédito dessa natureza, não se caracterizando a alegada hipossuficiência técnica.

Neste sentido:

Direito civil e processual civil. Agravo de instrumento. Ação monitória. Produtor rural. Insumos agrícolas. Inaplicabilidade do código de defesa do consumidor. Teoria finalista mitigada. Inversão do ônus da prova. Requisitos não demonstrados. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação monitória movida por empresa fornecedora de insumos agrícolas, afastou a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e indeferiu a inversão do ônus da prova. O agravante, produtor rural, alegou hipossuficiência técnica, jurídica e econômica, e pleiteou o reconhecimento de relação de consumo, com base na teoria finalista mitigada. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o produtor rural pode ser enquadrado como consumidor final na aquisição de insumos agrícolas, permitindo a aplicação do Código de Defesa do Consumidor; (
ii
) estabelecer se estão presentes os requisitos para a inversão do ônus da prova com base na hipossuficiência do agravante. III. Razões de decidir 3. O Código de Defesa do Consumidor não se aplica quando o produto adquirido é incorporado à atividade econômica do comprador, como no caso de insumos agrícolas utilizados em lavoura comercial, configurando o adquirente como destinatário intermediário. 4. A teoria finalista mitigada só se aplica quando comprovada de forma objetiva a vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica do adquirente, o que não se verifica nos autos. 5. O agravante atua de forma habitual na atividade agrícola, adquirindo insumos para produção, o que o qualifica como destinatário intermediário, afastando a relação de consumo. 6. O agravante demonstra aptidão para participar das tratativas comerciais e produzir as provas necessárias, inexistindo desvantagem probatória ou jurídica relevante. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. “O produtor rural que adquire insumos para aplicação na sua atividade econômica não é destinatário final do produto, não se aplicando, portanto, o Código de Defesa do Consumidor”. 2. “A aplicação da teoria finalista mitigada exige demonstração concreta de hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica”. Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 2o. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.223.089/SE, rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 11.11.2024; STJ,
AgInt
no CC: 197244/SP, rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 14.05.2024; TJMT, N.U 1004329-84.2025.8.11.0000, rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 16.04.2025; TJMT, N.U 1004434-95.2024.8.11.0000, rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 17.04.2024. (N.U 1007808-85.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025,
Publicado
no DJE 30/04/2025)

Destarte, a sentença recorrida agiu com acerto ao não deferir a inversão do ônus da prova, uma vez que não demonstrados os requisitos legais para tanto, devendo ser mantida a distribuição regular do ônus probatório nos termos do art. 373 do Código de Processo Civil.

3.
E
xcesso de cobrança por aplicação de percentuais abusivos de juros

Os apelantes sustentam que o banco aplicou taxas de juros divergentes das contratadas, incluindo juros compostos e comissão de permanência de forma abusiva
, concluindo pela alegação de excesso de cobrança.

Todavia, a análise dos autos revela que os embargantes não cumpriram o ônus processual estabelecido no art. 702, §2o, do Código de Processo Civil, que determina expressamente: "
Quando o réu alegar que o autor pleiteia quantia superior à devida, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado da dívida
".

O referido dispositivo legal é imperativo e condiciona a análise do alegado excesso à apresentação de demonstrativo discriminado do valor que se entende devido.

No caso vertente, embora os embargantes tenham mencionado genericamente o valor de R$ 40.029,41 como devido, não apresentaram a memória de cálculo detalhada exigida pela lei processual.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que a alegação genérica de excesso, desacompanhada do demonstrativo exigido pelo CPC, não autoriza o conhecimento da matéria
:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL CONVERTIDA EM AÇÃO MONITÓRIA - EMBARGOS MONITÓRIOS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO RÉU. 1. As questões postas em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de forma suficiente, fundamentada e sem omissões, devendo ser afastada a alegada violação aos artigos 489 e 1022 do CPC/
15 .Consoante
entendimento desta Corte, não importa negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pelo recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia
posta.Precedentes
. 2. Para afastar a conclusão do Tribunal de origem no sentido de que não há como reconhecer a prescrição, ante a ausência de desídia da exequente, seria necessário promover o reexame do acervo fático-probatório dos autos, providência vedada na via eleita, a teor do óbice da Súmula 7 do
STJ .
3. Conforme entendimento desta Corte, é inviável o conhecimento de alegação de excesso de execução em embargos do devedor ou à monitória nas hipóteses em que o embargante não indica o valor que entende correto mediante memória de cálculo, limitando-se a formular alegações genéricas acerca da incorreção do montante
executado.Súmula
83/STJ.
4 .
Agravo interno desprovido. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2548933 BA 2024/0013278-8, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de
Julgamento: 30/09/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
03/10/2024)

O §3o do mesmo artigo é claro ao estabelecer que "
Não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, os embargos serão liminarmente rejeitados, se esse for o seu único fundamento, e, se houver outro fundamento, os embargos serão processados, mas o juiz deixará de examinar a alegação de excesso
".

Assim é o entendimento
pacífico
deste Tribunal:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO REJEITADA. DEMORA NA CITAÇÃO IMPUTÁVEL AO MECANISMO JUDICIÁRIO. SÚMULA 106 STJ. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. DESNECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA CAUSA DEBENDI. ÔNUS DA PROVA DO DEVEDOR. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVOS OU PLANILHA DE CÁLCULO. INOBSERVÂNCIA DE ÔNUS PROCESSUAL (ART. 702, § 2o, DO CPC). RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível contra sentença que, em Ação Monitória fundada em cheque, julgou improcedentes os embargos monitórios para constituir de pleno direito o título executivo judicial. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a pretensão monitória foi fulminada pela prescrição, diante da citação válida ocorrida após o prazo quinquenal; (
ii
) saber se a ausência do contrato que originou o cheque caracteriza cerceamento de defesa; e (
iii
) saber se houve excesso na cobrança em razão da forma de cálculo dos juros.
(...)
5.
A alegação de excesso de execução não foi conhecida por ausência de cumprimento do ônus processual do art. 702, § 2o, do CPC, que exige a apresentação de demonstrativo discriminado do valor que entende devido
. IV. Dispositivo e tese Recurso não provido. Tese de julgamento: “1. É incabível a alegação de prescrição se a ação monitória é proposta dentro do prazo legal, ainda que a citação ocorra posteriormente por atraso imputável ao sistema judiciário. 2. Não configura cerceamento de defesa a ausência de demonstração do negócio jurídico. 3. A alegação de excesso de execução exige a apresentação de planilha com o valor que se entende devido, sob pena de não conhecimento da matéria.” Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 702, §§ 2o e 3o. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 106; STJ, Súmula 503; STJ, Súmula 531; TJ-MT, N.U 1044823-67.2022.8.11.0041, Rel. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 14/02/2025; TJ-MT - AI: 1025299-76.2023.8.11.0000, Rel. Nilza Maria Possas de Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 05/12/2023; TJ-MT 00024190520188110026, Rel.
Marilsen
Andrade
Addario
, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 01/12/2021. (N.U 1026916-79.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/07/2025,
Publicado
no DJE 12/07/2025)
(grifo nosso)

Deste modo,
a sentença recorrida aplicou corretamente o dispositivo legal, deixando de examinar a alegação de excesso ante a ausência do demonstrativo discriminado exigido por lei.

4.
R
edução dos honorários advocatícios sucumbenciais
.

Os recorrentes pleiteiam, ainda, a redução dos honorários advocatícios fixados pelo juízo na origem mencionando que a condenação em 10% sobre o valor da condenação é desproporcional à complexidade da causa e condição econômica dos apelantes.

Pois bem.
A questão dos honorários advocatícios sucumbenciais deve ser analisada à luz dos critérios estabelecidos no art. 85 do Código de Processo Civil, bem como dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade que regem a matéria.

Os honorários advocatícios foram fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do CPC
, sendo que o mesmo artigo diz que c
ritérios
para estabelecimento daqueles são
o grau de zelo do profissional
,
lugar de prestação do serviço
,
a natureza e a importância da causa
e
o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço
.

No presente caso, a análise dos elementos objetivos revela que a fixação em patamar mínimo (10%) foi adequada e proporcional às circunstâncias específicas da demanda
, sendo que a fixação em valor inferior ao determinado pela sentença seria
contra
legem
.

A fixação em patamar mínimo revela que o magistrado já considerou adequadamente as circunstâncias específicas da causa, bem como a situação econômica das partes
n
ão se verifica
ndo
, pois, qualquer desproporcionalidade, excessividade ou inadequação na fixação que justifique sua redução.

A jurisprudência tem entendimento consolidado no sentido de que a alteração dos honorários advocatícios em sede recursal
, quando fixado entre os percentuais dispostos na legislação processual civil,
somente se justifica quando evidenciada flagrante desproporcionalidade ou inadequação aos critérios legais, o que não se verifica no caso concreto.

A esse respeito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS NO PATAMAR MÁXIMO DE 20%. PERCENTUAL MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso de Apelação Cível interposto por
HOSPITAL JARDIM CUIABÁ LTDA - ME contra sentença proferida nos autos de Ação de Cobrança ajuizada por CINCO - CONFIANÇA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. A sentença condenou a ré ao pagamento de R$ 13.589,47 (treze mil quinhentos e oitenta e nove reais e quarenta e sete centavos), além de custas processuais e honorários advocatícios fixados no percentual de 20% sobre o valor da condenação. O recurso busca a redução dos honorários com base na suposta baixa complexidade da causa e curta duração do processo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em determinar se os honorários advocatícios sucumbenciais fixados no patamar de 20% sobre o valor da condenação são proporcionais e razoáveis, considerando os critérios estabelecidos no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil. III. RAZÕES DE DECIDIR
O percentual de 20% dos honorários advocatícios sucumbenciais é legalmente previsto no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, que estabelece como limites os percentuais de 10% a 20%, devendo ser observados critérios como o grau de zelo do profissional, a importância e a natureza da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido. A fixação de honorários no percentual de 20% sobre a condenação, não é desproporcional e atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade previstos no ordenamento jurídico. A tese recursal não encontra respaldo, uma vez que os parâmetros legais foram devidamente atendidos, evitando-se valores irrisórios ou excessivos. A jurisprudência pacífica do Tribunal de Justiça de Mato Grosso reconhece que a fixação de honorários advocatícios dentro do intervalo previsto no art. 85, § 2o, do Código de Processo
Civil ,
observados os critérios legais, não enseja redução, salvo evidente desproporcionalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A fixação de honorários no percentual máximo de 20% é válida e proporcional quando atende aos critérios legais e ao princípio da razoabilidade, não configurando enriquecimento ilícito. (N.U 1020193-44.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/01/2025,
Publicado
no DJE 03/01/2025)
(grifo nosso)

Assim
, a fixação dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação mostra-se adequada, proporcional e em conformidade com os parâmetros legais estabelecidos, não merecendo qualquer alteração.

Conclusão.

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação
, rejeitando suas preliminares,

e
, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Ante o resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência fixados, pelo Juízo de 1o Grau, em desfavor do recorrente, para o importe de 12% (doze por cento), nos termos do art. 85, §11, do CPC
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025